Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019240-12.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER FRANCISCO DE BARROS - CPF: 009.365.901-65 (EMBARGANTE), MATEUS GOMES MARTINS COELHO - CPF: 088.485.976-29 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), SAMIR BRAZ ABDALLA - CPF: 004.589.179-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), KLEBER FRANCISCO DE BARROS - CPF: 009.365.901-65 (EMBARGADO), MATEUS GOMES MARTINS COELHO - CPF: 088.485.976-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - CPF: 833.179.531-87 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. PREJUÍZO INEXISTENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RESULTADO FAVORÁVEL AO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
rejeitou
o recurso de apelação
interposto pelo autor
e deu provimento aos ap
elos manejados por duas das instituições financeiras demandadas
, para reformar integralmente a sentença
exarada pelo Juízo
a quo
, julgando improcedente a pretensão deduzida na
Ação de
Repactuação
de Dívidas (
Superendividamento
)
.
O embargante alega omissão por ausência de intimação da decisão que julgou seus embargos de declaração em primeiro grau, suscitando nulidade processual por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da decisão dos embargos de declaração em primeira instância configura nulidade processual capaz de ensejar a anulação do acórdão e devolução do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade relativa
à
não intimação deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após o conhecimento do vício, sob pena de preclusão.

4.
O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
determina que a falta de intimação não
ocasiona
necessariamente nulidade do ato quando não houver efetivo prejuízo à parte.

5
. A ausência de prejuízo é manifesta quando o
resultado final
do julgamento é integralmente favorável aos interesses da parte que alega a nulidad
e.

6
. O reconhecimento de nulidade sem prejuízo configurado viola os princípios da instrumentalidade das formas, boa-fé processual e razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A ausência de intimação da decisão dos embargos de declaração em primeira instância não enseja nulidade processual quando a alegação não for suscitada na primeira oportunidade e o resultado final do julgamento for favorável à parte que alega o vício, em observância aos princípios da preclusão e
pas
de
nullité

sans

grief
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 5o, 6o, 282, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG,
AgInt
no
REsp
n. 1.956.742/DF,
AgInt
no
AREsp
n. 1.553.055/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra acórdão
desta Quinta Câmara de Direito Privado, de m
inha
relatoria
, que
por unanimidade
,
rejeitou
o recurso de apelação
interposto pelo autor
KLEBER FRANCISCO DE BARROS
e deu provimento aos ap
elos
manejados pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e pela
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
, para reformar integralmente a sentença
exarada pelo Juízo
a quo
, julgando improcedente a pretensão deduzida na
Ação de
Repactuação
de Dívidas (
Superendividamento
)

(id.
272558377
).

Em suas razões, o embargante sustenta que apresentou embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau e
que, após,
recebeu a publicação do acórdão proferido em segunda instância
, tendo verificado que
não
foi
intimado sobre a decisão que julgou seus embargos
na
instância
de piso
.

Alega que aguardava
ciência da decisão de seus embargos anteriores para analisar
o
interesse em interpor recurso de apelação, argumentando que
o prazo
recursal
estava interrompido. Aponta, assim, a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Com essas considerações
, postula
o acolhimento dos

presentes
embargos para sanar a omissão apontada,
vindicando
a remessa do feito à instância de origem
para
publicaç
ã
o da decis
ã
o dos embargos de declaração,
com
devolução d
o prazo para apresentar recurso de apelação
,
assegurando

o
exercício do
direito ao

contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição
.

O
s
embargado
s

deix
aram
transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação (id.
275223395
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
o
embargante
BANCO BRADESCO S.A.

pretende que seja aclar
ada suposta omiss
ão relativa
à falta de intimação sobre a decisão que julgou seus embargos declaratórios em primeira instância,
situação que o teria
impedi
do
de analisar o interesse em recorrer quando o prazo estava interrompido
. A
legando cerceamento de defesa,
almeja
o acolhimento dos presentes embargos, com remessa à origem para devida publicação e devolução do prazo
recursal
, garant
indo
seu
direito
ao

contraditório, ampla defesa
e duplo grau de jurisdição
.

Após detida análise, verifica-se que os embargos de declaração não comportam acolhimento.

De início
, observa-se que o embargante
teve
pleno conhecimento da tramitação processual em segundo grau, tanto que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor (id. 260100806). Naquela oportunidade, o ora embargante poderia ter suscitado qualquer nulidade processual que entendesse existente, inclusive a alegada ausência de intimação da decisão que apreciou seus embargos declaratórios,
abstendo-se, contudo, de fazê-lo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que
“
a nulidade relativa a não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão. Precedentes
”
(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.956.742/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022)
.

Para mais
, é importante consignar que a declaração de nulidade no âmbito processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no
art
. 282, § 1o
, do CPC, segundo o qual “
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”
.

Por certo, “
c
onforme o adágio
pas
de
nullité

sans

grief
, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.553.055/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 27/8/2020)
.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer prejuízo ao embargante, uma vez que o acórdão ora embargado reformou integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação proposta pelo autor,
resultado

evidentemente
favorável aos interesses da instituição financeira embargante.

Em outras palavras,
embora
o embargante não tenha sido intimado da decisão que julgou seus embargos de declaraçã
o opostos em primeira
instância,
não há interesse jurídico na anulação do
acórdão
para devolução do prazo
recursal
quando o julgamento final contemplou plenamente a pretensão que seria defendida em eventual recurso.

Vale destacar que o Código de Processo Civil consagra, em seu
a
rt
. 5o, a aplicação da chamada
instrumentalidade
das formas, preconizando que
“
a
quele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”.
Esta norma fundamental impõe aos participantes do processo o dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme preceitua o
art
. 6o do mesmo diploma.

Nesse contexto, reconhecer nulidade sem prejuízo configurado, com o único propósito de reiniciar a marcha processual já concluída com resultado favorável ao próprio embargante, representaria verdadeiro contrassenso lógico-jurídico e afronta à economia e à razoável duração do processo,
garantias constitucionalmente asseguradas
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,

e ausente qualquer prejuízo ao embargante que justifique a declaração de nulidade processual,

REJEITO
os embargos de declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025